Tribunal: TCU
Processo: 003.221/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 171010 (Objeto: Representação acerca de uma grave denúncia relacionada ao uso indevido de recursos públicos do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), instituído pela Lei no 14.148/2021, voltado ao auxílio financeiro de empresas do setor de eventos, que foi impactado pela pandemia de COVID-19.)

Inteiro teor:
Acórdão 2049/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer Machado de Araújo em que solicita auditoria em face do suposto "uso indevido de recursos públicos do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), instituído pela Lei no 14.148/2021, voltado ao auxílio financeiro de empresas do setor de eventos, que foi impactado pela pandemia de COVID-19"; Considerando que a Constituição Federal outorga à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e às Comissões técnica ou de inquérito daquelas Casas Legislativas a competência para solicitar ao Tribunal de Contas da União a realização de auditorias (art. 71, IV), não se encontrando a petição em referência encampada pelo Colegiado competente; Considerando, ademais, que a peça inicial não apresenta indícios suficientes de irregularidade ou ilegalidade aptos a justificar o processamento do pedido como representação, uma vez que se baseia exclusivamente em reportagens e postagens em redes sociais, sem informações complementares que sustentem as alegações de irregularidades; Considerando que a fiscalização sistêmica do Perse é objeto do processo TC Processo 014.851/2025-3 , relator Ministro Augusto Nardes, autuado em atendimento à Solicitação do Congresso Nacional, não havendo, portanto, razão para a continuidade do presente processo; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (peças 5-7), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da presente documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 e no art. 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante; e c) promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 014.851/2025-3 , relator Ministro Augusto Nardes, com base no art. 40, I, da Resolução/TCU 259/2014 c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 003.221/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgãos: Ministério da Fazenda; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representante: Deputado Federal Gustavo Gayer Machado de Araújo. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.